Tribunal: TJES
Processo: 5001440-31.2026.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001440-31.2026.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDERSON MIRANDOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, CP). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Sanderson Mirandola contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. O réu, em união de desígnios, teria invadido a residência da vítima e desferido diversos disparos de arma de fogo enquanto esta dormia. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, considerando a tese defensiva de negativa de autoria e insuficiência probatória; (ii) saber se os vetores da culpabilidade e da conduta social foram fundamentados de forma idônea na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A desconstituição da decisão do Tribunal do Júri (art. 593, III, 'd', CPP) somente é cabível quando o veredicto é integralmente dissociado do acervo probatório. No caso, a condenação baseou-se em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, consistente no depoimento de testemunhas presenciais que reconheceram o réu, não havendo que se falar em anulação.

4. A valoração negativa da culpabilidade justifica-se pela especial reprovabilidade da conduta, evidenciada pela invasão ao domicílio da vítima e pela execução com diversos disparos, o que exacerba o dolo e ultrapassa os elementos comuns ao tipo penal.

5. O fundamento de que o réu vive à margem da comunidade é genérico e desprovido de fatos concretos sobre o comportamento do agente no seu meio social, não constituindo motivação idônea para o recrudescimento da pena-base, impondo-se o seu decote.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese: 1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri que opta por uma das versões apresentadas, desde que amparada em lastro probatório mínimo. 2. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base em afirmações genéricas de marginalidade sem suporte em fatos específicos do convívio comunitário do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SANDERSON MIRANDOLA
contra r. sentença que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inconformada, a defesa busca a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta contrariedade às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a revisão da primeira fase da dosimetria, para o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 18228964, a Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001440-31.2026.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDERSON MIRANDOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] No dia 21 de fevereiro de 2016, por volta das 7:00h, na Escadaria da Vitória, 40, no Bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES, o denunciado, em unidade de desígnios com pessoa não identificada, que lhe dava cobertura, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo – que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar – em Geremias Vieira Santana, causando as lesões descritas no laudo de fls. 211, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi disputa pelo tráfico de drogas, pois a vítima integrava facção rival daquela de que fazia parte o denunciado (e, em que pese não ter sido identificada, certamente também a pessoa que o acompanhava).

Para cometer o crime, o denunciado e seu comparsa invadiram a casa da vítima, que foi acordada e atacada quando se encontrava em seu quarto, deitada com a esposa, tendo, portanto, dificultadas suas chances de defender-se.”[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inconformada, a defesa busca a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta contrariedade às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a revisão da primeira fase da dosimetria, para o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem.

I – DA DECISÃO DOS JURADOS

Sabe-se que o Conselho de Sentença é soberano para decidir acerca das teses elaboradas pela defesa e pela acusação, não cabendo a este Tribunal adentrar no mérito do acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente verificar se foi proferida com fundamento em lastro probatório mínimo que sustente a tese acolhida, que, no presente caso, foi a tese arguida pelo Ministério Público.

Neste seguimento, a desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, somente se justifica quando restar demonstrado, de forma inequívoca, que a decisão está dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Na hipótese, ao contrário do que afirma a defesa, não verifico a alegada contrariedade do julgamento às provas dos autos, pois, em todas as fases da persecução penal, foram coligidos elementos de informação e provas que atribuem indubitavelmente a autoria delitiva ao apelante.

Para melhor compreensão, destaco os depoimentos prestados pela irmã da vítima, a Sra. Lisania Vieira Santana, pela Sra. Carilini Pinto da Silva, companheira da vítima, e pelo policial militar Acácio Vieira Gomes:

“Que é irmã da vítima Jeremias Vieira Santana; que no dia 21 de fevereiro de 2016, por volta das 07h00, estava em sua residência com seus filhos quando ouviu pessoas baterem à porta; que os indivíduos arrombaram a porta da casa e foram diretamente ao quarto onde seu irmão dormia; que identificou o autor dos disparos como sendo o acusado Sanderson Mirandola, vulgo "Coroa"; que Sanderson estava com o rosto descoberto no momento da ação; que viu Sanderson entrar no quarto e efetuar disparos contra Jeremias, enquanto um segundo indivíduo dava cobertura; que inicialmente indicou o nome de "Chiquinho" como o segundo envolvido por ouvir dizer de vizinhos, mas retificou não ter certeza da identidade deste último; que a motivação do crime está ligada à disputa pelo tráfico de drogas na região do Morro do Jaburuna; que confirmou que seu irmão tinha envolvimento com o comércio de entorpecentes; que admitiu ter apresentado contradições durante a audiência por sentir forte medo de represálias, em razão de ter um filho preso e residir em área de risco.”

(Declarações prestadas por Lisania Vieira Santana, irmã da vítima, em juízo)

“que nesta data, por volta das 7 horas, estava em casa com sua família quando ouviu pessoas baterem à porta; que se tratavam de SANDERSON, vulgo “COROA”, e CHIQUINHO, ambos atuantes no tráfico de drogas na região de Pombal; que assim que bateram, os dois disseram “perdeu, perdeu”, e começaram a forçar a porta, até que conseguiram arromba-la; que já dentro da casa, os dois, que estavam armados com pistolas, foram direto para o quarto onde estava o irmão da depoente, GEREMIAS VIEIRA SANTANA; que SANDERSON entrou no quarto, enquanto CHIQUINHO permaneceu na cozinha dando cobertura; que SANDERSON, então, fez algumas rápidas perguntas para GEREMIAS, não tendo a depoente entendido ao certo do que se tratava; que se recorda de ter ouvido SANDERSON perguntar a GEREMIAS: “onde é que eles estão?”; que logo em seguida, SANDERSON efetuou um primeiro disparo que atingiu GEREMEIAS lateralmente, na região das costelas que ficavam do lado esquerdo; que ato contínuo, SANDERSON insistiu com mais algumas perguntas, mas logo efetuaram novos disparos que acarretaram a morte de GEREMIAS; que assim que GEREMIAS morreu, SANDERSON e CHIQUINHO saíram correndo da casa, tomando destino ignorado; que como já destacado, tanto SANDERSON quanto CHIQUINHO estavam armados, sendo que casa um deles portava uma pistola; que os dois estavam “arrumadinhos”, trajando bermudas, camisa e tênis; que nenhum deles usava máscaras, de modo que pode reconhece-los tranquilamente; que há duas semanas, aproximadamente, numa sexta-feira, CHIQUINHO e SANDERSON já haviam invadido a casa da depoente com o intuito de matarem GEREMIAS, que, naquela ocasião, não se encontrava na residência; que não sabe ao certo o motivo da desavença entre eles, acreditando, contudo, estar relacionada a tráfico de drogas, vez que, assim como CHIQUINHO e SANDERSON, GEREMIAS também tinha participação em boca de fumo; que, inclusive, GEREMIAS já foi preso uma vez em virtude do crime de tráfico de drogas; que não sabia dizer se GEREMIAS possuía arma de fogo, pois nunca o viu portar; que além de GEREMAIS e da depoente, por ocasião dos fatos ainda estavam na casa os quatro filhos desta, todos menores de idade, e CARLINE, que é companheira daquele; [...]”

(Declarações prestadas por Lisania Vieira Santana, irmã da vítima, em sede policial)

[...] que acrescenta que pode afirma em seu depoimento anterior que o executor do crime foi SANDERSON, vulgo “COROA”, pelo fato de já ter visto uma foto dele na Rede Social Facebook, bem como pelo fato de GEREMIAS ter dito o nome dele antes de morrer; QUE GEREMIAS falou: “Sanderson, não me mata não...”; [...]”

(Declarações prestadas por Carilini Pinto da Silva, companheira da vítima, em sede policial)

“Que é soldado da Polícia Militar em atividade; que reconhece e confirma como sua a assinatura constante à página 9 dos autos; que confirma integralmente o teor do depoimento prestado na data dos fatos, ressaltando que o documento foi redigido quando as informações estavam recentes; que, por determinação do CIODES, acompanhou o PM José de Arraz Coelho Júnior em diligência na Rua Jabuticabeira, Escadaria Vitória, nº 48, Morro do Jaburuna; que a ocorrência tratava de uma tentativa de homicídio contra a vítima Jeremias Vieira Santana, que veio a falecer após ser socorrida; que, no local, manteve contato direto com as testemunhas presenciais, a Sra. Elisânia Vieira Santana (irmã da vítima) e a Sra. Karline (companheira da vítima); que as testemunhas relataram que dois elementos arrombaram a porta da residência portando pistolas e efetuaram vários disparos contra Jeremias enquanto este dormia no quarto; que os autores foram identificados pelas testemunhas como Francisco Souza Scalzer Neto, vulgo "Chiquinho", e Sanderson Evangelista Miranda, vulgo "Coroa"; que, segundo o relato colhido, Sanderson efetuou os disparos enquanto "Chiquinho" dava cobertura; que um terceiro indivíduo, Rafael, vulgo "Cara de Mulher", permanecia do lado de fora da casa dando cobertura aos demais; que as testemunhas afirmaram reconhecer os acusados categoricamente; que a perícia localizou cerca de 15 cápsulas de arma de fogo no interior da residência; que, em buscas contínuas, a guarnição localizou o acusado "Chiquinho" sentado em frente à sua casa; que o suspeito foi conduzido à divisão policial sem apresentar lesões ou sinais de maus-tratos; que reafirma que as informações contidas no Boletim de Ocorrência e no depoimento inquisitorial refletem fielmente o que foi narrado pelas testemunhas no local do crime; que, em razão do tempo decorrido, não se recorda de detalhes subjetivos sobre o estado emocional das testemunhas ou de outras informações fornecidas por populares.”

(Depoimento prestado pela testemunha Acácio Vieira Gomes em juízo)

A defesa questiona a validade dos reconhecimentos, invocando o depoimento de Rodrigo Vieira Silva, o qual negou a identificação em juízo sob o argumento de que os executores utilizavam capuz.

Ocorre que a referida testemunha admitiu ter descrito características físicas compatíveis com o apelante na fase inquisitiva, justificando a alteração da versão pelo decurso do tempo, não sendo seu depoimento, portanto, capaz de desconstituir ou de suscitar quaisquer dúvidas acerca das versões dos fatos apresentadas pelas demais testemunhas
, notadamente o depoimento prestado pela Sra. Lisania Vieira Santana, irmã da vítima.

Não bastasse isso, entendo que a tese defensiva alicerçada em dados de Estação Rádio Base (ERB), revela-se insubsistente.

Primeiro porque a defesa sequer consigna expressamente o aparelho celular e a consequente linha telefônica a que faz referência. Segundo porque o aparelho celular constante no auto de apreensão nº 106/2016, supostamente pertencente ao apelante, sequer possuía linha registrada em seu nome, eis que pertencia a terceira pessoa.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença optou por versão amplamente amparada nos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos.

Dito isso, entendo que a irresignação da defesa reside tão somente no fato de que sua versão dos fatos não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, situação que não permite a desconstituição do veredicto com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Inexistindo evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Em continuidade, debruço-me sobre o pedido subsidiário redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II – DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Verifico que o apelante foi sentenciado à pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão em razão da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social. Vejamos os verbetes assinalados:

“O réu agiu com culpabilidade a merecer reprovação, posto que a vítima teve o corpo crivado por incontáveis disparos; antecedentes eram maculados, porém já não o são; conduta social registrada como daquele que permanecia à margem da comunidade; inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu; o motivo do crime foi afastado pelo Conselho de Sentença como qualificadora, que, contudo, acolheu aquela inerente as suas circunstâncias; as consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo, sendo certo que o comportamento da vítima foi contributivo para a eclosão do evento dado ao seu envolvimento no tráfico de drogas; a situação econômica do réu não é de hipossuficiência declarada.”

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque a vítima foi atingida por diversos disparos no interior da sua residência após ter sua casa invadida pelos executores, evidenciando reprovabilidade concreta que ultrapassa aquela valorada pela norma penal, não havendo que falar, portanto, em
bis in idem
.

Quanto à conduta social, entendo que razão assiste à defesa, pois não constitui fundamentação idônea para recrudescer a pena-base o fato de o acusado viver à margem da sociedade.

Assim, estando ausentes elementos concretos que evidenciem o comportamento desregulado em seu meio comunitário, reputo necessário o decote do referido vetor.

No que concerne às demais circunstâncias judiciais, entendo que a análise realizada pelo juízo
a quo
não resultou no recrudescimento da pena-base, inexistindo, assim, quaisquer ajustes a serem feitos.

Nessa senda, redimensiono a pena-base do apelante para 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, torno definitiva a pena do acusado em 13 (treze) anos de reclusão.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

III – DO
DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.